Tribunal: TJDFT
Processo: 0703495-65.2021.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. CANAL DE AUTOATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O réu interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível Do Guará que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “para DECLARAR NULAS e INEXIGÍVEIS as compras realizadas no cartão de crédito do autor e administrado pela requerida, no dia 31.03.2021 a seguir discriminadas: 1 - BLU *BL MODA BR, no valor de R$ 2.650,02, parcelada em 3 vezes de R$ 883,34; 2 - EVO*BL Modas BR, no valor de R$ 2.250,00, parcelada em 3 vezes de R$ 750,00; 3 - THECRIA MODAS BR, no valor de R$ 2.223,78, parcelada em 3 vezes de R$ 741,26; 4 - TURK MODAS BR, no valor de R$ 2.340,00, parcelada em 3 vezes de R$ 780,00; 5 - GAGOS CAR ESTET BR, no valor de R$ 2.599,00, parcelada em 4 vezes de R$ 649,75; 6 - PAG*IzabelCrist BR, no valor de R$ 2.919,69, parcelada em 3 vezes de R$ 973,23; 7- PAG*LarissaDosS BR, no valor de R$ 2.299,02, parcelada em 3 vezes de R$ 766,34; 8 - LUIZA ROXXANE F BR, no valor de R$ 2.450,04, parcelado em 3 vezes de R$ 816,68; e 9 - YASMIM SOUZA SI BR, no valor de R$ 2.199,99, parcelada em 3 vezes de R$ 733,33; bem como as cobranças relativas aos juros, taxas e encargos relativos a essas dívidas, os quais deverão ser excluídos pela parte ré.”.
3. Requer o recebimento do presente recurso no seu duplo efeito. O ato imputado ao recorrente não configura ato ilícito, muito mesmo com potencial lesivo para acarretar prejuízo moral. O recorrente agiu em exercício regular do direito, valendo-se dos meios cabíveis e legais para cobrar o débito legítimo. Afirma que o recorrido tenta tergiversar os acontecimentos que nem de longe espelham a realidade. Aduz que não houve qualquer conduta do recorrente que pudesse causar os danos morais em que fora condenado. Esclarece que, no presente caso, resta evidente que se existiu algum dano, o mesmo decorreu do próprio recorrido, o qual se tornou inadimplente, fato que exime o recorrente da responsabilidade. Requer a reforma da sentença.
4. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que no dia 31/03/2021 entrou em contato com a Central da Recorrente, mediante telefones fornecidos, informando que foram realizadas diversas compras no cartão de crédito de sua titularidade, mas não foram realizadas por ele, portanto, não as reconhece. O recorrido solicitou o cancelamento das compras, tendo sido evidenciado que foi vitima de criminosos que se valeram de seus dados para efetuar compras. Ato contínuo à manifestação pelo não reconhecimento das compras, o recorrido também efetuou o cancelamento do cartão mencionado. Afirma que não efetuou as compras e que desconhece quaisquer pessoas que eventualmente tenham se beneficiado desta prática criminosa. Nunca consentiu, nem autorizou que terceiros efetuassem compras ou transações em seu nome, muito menos compartilhou a sua senha. Mesmo após o não reconhecimento verificou que as cobranças indevidas/fraudulentas foram expurgadas da fatura, acreditando que o problema fora sanado. Entretanto, em abril/2021, ao consultar novamente a fatura do cartão, identificou que os valores resultantes da operação criminosa e fraudulenta voltaram a figurar no extrato. A recorrida informou que as contestações não foram aceitas, sob alegação que as transações realizadas presencialmente, não poderiam ser contestadas.
5. Esclarece que as compras não são condizentes com o perfil do recorrido e foram realizadas em curto espaço de tempo e em valor bem superior ao saldo da conta bancária, algumas realizadas em outro Estado. Afirma que no dia e horários se encontrava em casa, realizando atividades laborais mediante home office. Requer a manutenção da sentença.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo (súmula 297 STJ), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
7. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. Dessa forma, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será elidida ante a ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, consoante art. 14, §3o, I e II do CDC.
8. A Súmula 479 do STJ estabelece que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
9. O recorrente confirmou que houve a fraude praticada contra o cartão de crédito, porém, não comprovou a licitude das compras. Foram realizadas 09 compras em estabelecimentos distintos no dia 31/03/2021, entre 16h:24 e 17:15, ou seja, em 51 minutos foram realizadas 09 compras.
10. A atuação de fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, porquanto se insere no risco da atividade empresarial do recorrente, razão pela qual resta configurada a responsabilidade objetiva prevista no art. 14, do CDC. Fortuito interno, é do que se trata, e deveria estar devidamente monitorado pelo sistema de segurança das operações do banco. A omissão quanto a tal zelo apresenta-se como falha na prestação do serviço.
11. Desse modo, configurada a cobrança indevida de débitos oriundos de cartão de crédito contratado mediante fraude perpetrada por terceiros, impõe-se a declaração de nulidade dos respectivos contratos e dos respectivos débitos quanto ao recorrido.
12. RECURSO CONHECIDO NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
-------------------------------------------------------